Tribunal: TJMT
Processo: 0002903-82.2020.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002903-82.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUIZ ROGERIO SILVA - CPF: 827.655.109-20 (APELANTE), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), GRACIELA PULL BIF SILVA - CPF: 915.493.531-87 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA APÓS

OPORTUNIZAR A COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFIÊNCIA – PRAZO PARA RECOLHIMENTO DAS CAUSA E TAXA JUDICIARIA – NÃO MANIFESTAÇÃO DOS EMBARGANTES – DECURSO DE PRAZO CERTIFICADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A sentença apelada não merece qualquer reparo, posto que, no prazo estipulado para o recolhimento das custas processuais e taxa judiciária, os Autores/Apelantes deixaram transcorrer in albis referido prazo.

Ademais, não trouxeram aos autos nenhum documento que de fato demonstrasse a situação de hipossuficiência alegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por GRACIELA PULL BIF SILVA e OUTRO em face de sentença prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos n.º 0002903-82.2020.8.11.0015 – Ação de Embargos à Execução – oposto em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT – julgou extinto o processo, determinando o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290, Código de Processo Civil.

Inconformados, em suas razões os Apelantes alegam em síntese, que trata-se de Embargos a Execução de Título Extrajudicial em desfavor dos apelantes, estando estes, na qualidade de garantidores hipotecários

Que referida execução visa o cumprimento de obrigação constante em Cédula de Crédito Bancária, de número B40632779-1, resultante de um contrato de empréstimo no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), na data de 05 de junho de 2014, com vencimento em 05 de junho de 2015, ou seja, pagamento em parcela única, à cooperativa ora Apelada.

Sustenta que resta evidente o excesso a execução praticado pela Apelada, haja vista que aplica juros superiores ao pactuado, com índice de correção não informado.

Ainda, que reajusta a maior o valor total da dívida e, impõe multa moratória diversa da pactuada, já que, às fls. 7, a apelada afirma ser pactuado multa moratória de 2% sobre o débito total, diferente do realizado na sua planilha de cálculo que aplica moratória mensal.

Consignam que se encontram com os nomes negativados pelo SPC, não possuindo condições de arcar com o recolhimento das custas, preparo e garantia dos Embargos á Execução.

Ainda, que a justiça gratuita não foi deferida.

Asseveram que mesmo com a interposição de Agravo de Instrumento, a fim de postular pela reforma da decisão interlocutória, o magistrado de 1º grau promoveu o cancelamento da distribuição dos embargos, pelo fato dos Apelantes não efetuarem o pagamento das custas.

Pretendem assim, a reforma da sentença apelada.

Afirmam que não se vislumbra qualquer indício de boa situação financeira dos Apelantes, que acostaram a pesquisa feita junto à Serasa, a qual atestou que pesam mais de 11 (onze) protestos. Outrossim, 2 (duas) anotações junto ao Serviço de Proteção ao Crédito e 2 (duas) Pendências Financeiras Serasa.

Assim, que é notório que não possuem condições de arcar com as custas processuais.

Desta feita, merece ser reformada a sentença, a fim de conceder os benefícios da justiça gratuita aos apelantes, para que possam buscar através do Poder Judiciário o pagamento justo de suas dívidas, sob pena de cerceamento à defesa.

Requer o recebimento e provimento do presente recurso, para reformar a decisão apelada, a fim de deferir a gratuidade de justiça aos apelantes, em decorrência de sua situação financeira.

Contrarrazões (id.n.º 164506166).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por GRACIELA PULL BIF SILVA e OUTRO em face de sentença prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos n.º 0002903-82.2020.8.11.0015 – Ação de Embargos à Execução – oposto em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT – julgou extinto o processo, determinando o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290, Código de Processo Civil.

Pretendem os Apelantes a reforma a decisão apelada, a fim de deferir a gratuidade de justiça aos apelantes, em decorrência de sua situação financeira.

Em pese as alegações dos Apelantes tenho que o recurso não merece ser provido, explico.

Extrai-se dos autos de origem que em 09/01/2023 o magistrado de “a quo” após ter oportunizado os Embargantes/Apelantes a comprovarem a hipossuficiência, indeferiu

a gratuidade de justiça, concedendo aos mesmos o prazo de de 15 (quinze) dias para o recolhimento das custas (id.n.º 164546159).

Foi certificado do decurso do prazo em 14/02/2023 e a sentença de extinção prolatada no dia 16/02/2023 (id.n.º 164506161), sob o seguinte fundamento:

“Compulsando os autos, verifico que a parte autora foi devidamente intimada, por meio de seu advogado constituído, a proceder ao recolhimento das custas processuais e taxa judiciária, no entanto, não o fez.

Nesse contexto, o artigo 290 do Código de Processo Civil, dispõe que: “Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.”

Destarte, o cancelamento da distribuição do presente processo é providência que se impõe.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, determinando o cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290, do Código de Processo Civil.”

Pois bem, em que pese a alegação dos Apelantes de que mesmo com a interposição de Agravo de Instrumento, a fim de postular pela reforma da decisão interlocutória, o magistrado de 1º grau promoveu o cancelamento da distribuição dos embargos, verifico que referido recurso, qual seja, Rai. nº. 1002290-85.2023.8.11.0000, também de minha relatoria, que não foi deferido o efeito suspensivo da decisão de origem, bem como que foi indeferido a gratuidade de justiça e concedido prazo para pagamento das custas.

Posteriormente, ante o decurso do prazo, sem manifestação dos Recorrentes, caracterizou-se a deserção e ao recurso foi negado seguimento, transitando em julgado em 04/04/2023.

A sentença apelada não merece qualquer reparo, posto que, no prazo estipulado para o recolhimento das custas processuais e taxa judiciária, os Autores/Apelantes deixaram transcorrer in albis referido prazo.

Ademais, não trouxeram aos autos nenhum documento que de fato demonstrasse a situação de hipossuficiência alegada.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023